Tribunal: TJDFT
Processo: 0703889-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703889-09.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE BRAZ DE SOUZA FILHO APELADO: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE BRAZ DE SOUZA FILHO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de indenização por lucros cessantes c/c multa compensatória por atraso na entrega do imóvel ajuizada em face de PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Em suas razões (ID 64718191), o apelante sustenta: 1) nos termos do Tema 970, o STJ entende que o prazo de tolerância para atraso na entrega do imóvel de 180 dias por si só não configura abusividade, salvo comprovada má-fé da construtora ou evidente desvantagem para o adquirente; 2) é possível indenização por danos materiais e morais, caso se comprove a culpa da construtora por atraso injustificado; 3) o precedente é de observância obrigatória pelos tribunais inferiores; 4) o acervo probatório indica a extrapolação do prazo de entrega sem justificativa em decorrência da incapacidade técnica; 5) é desnecessária a comprovação da culpa da apelada; 6) incide-se a cláusula penal; e 7) houve imposição unilateral de atualização monetária indevida na cobrança da cláusula Pro Soluto. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar as apeladas ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) e à restituição em dobro dos valores gastos com a cláusula Pro Soluto. Ausente o recolhimento do preparo, o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, porém foi inerte (ID 65182359/65602877). É o relatório. DECIDO. O recurso é inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Deve ser comprovado no ato de interposição ou recolhido de forma simples ou em dobro a depender do caso, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e § 4o; artigo 1.017, §1o e artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese, está caracterizada a deserção da apelação, o que enseja o seu não conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator